Tribunal: TJES
Processo: 5002798-78.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002798-78.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ADRIANA LIMA DE AZEVEDO
COATOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANA LIMA DE AZEVEDO, em face do Secretário de Estado de Saúde, que indeferiu a contratação da impetrante como Técnica de Enfermagem II, para atuar na região noroeste (Barra de São Francisco e Nova Venécia), sob argumento de que não houve comprovação de experiência nos termos exigidos pelo edital do concurso.

Sustenta a impetrante que a decisão é ilegal, uma vez que a experiência profissional da mesma restou comprovada pela declaração de tempo de trabalho apresentada.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as devidas informações.

Feito relatado inclua-se em pauta com prioridade (art. 7º, § 4º, da Lei nº 12.016/2009).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

É como voto.
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado cuidam os presentes autos de
Mandado de Segurança, impetrado em favor de ADRIANA LIMA DE AZEVEDO, em face do Secretário de Estado de Saúde, que indeferiu a contratação da impetrante como Técnica de Enfermagem II, para atuar na região noroeste (Barra de São Francisco e Nova Venécia), sob argumento de que não houve comprovação de experiência nos termos exigidos pelo edital do concurso.

Sustenta a impetrante que a decisão é ilegal, uma vez que a experiência profissional da mesma restou comprovada pela declaração de tempo de trabalho apresentada.

Nessa toada, busca seja a autoridade coatora compelida à contratação imediata da impetrante.

Ao prolatar o Resultado da convocação nº 009-005/2022 – SESA PROCESSO SELETIVO, restou consignado, no que tange à impetrante que:

“INDEFERIDO - Não comprovou experiência conforme edital (Sem registro na CTPS)”

Diante de tal resultado, a impetrante apresentou Recurso Administrativo, solicitando o deferimento de sua contratação, sob argumento de que a experiência havia sido comprovada pela Declaração de Tempo de Trabalho, sendo que as folhas da CTPS contendo o registro de contratação junto à FUMATRE não haviam sido previamente juntadas à convocação, uma vez que o registro de saída havia sido anotado em local indevido.

O Recurso Administrativo foi indeferido. Vejamos:

“Tendo em vista o que dispõem o item 2 b) do edital A não comprovação do requisito, qualificação profissional e experiência profissional ou ainda, o não envio da documentação comprobatória na data estabelecida no ato da convocação, implicará em ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO do Processo Seletivo.

E ainda o que dispõem o item 6.8 Não será permitido envio de documentação posterior, que deveria ter sido enviada, por e-mail, dentro do prazo, na fase de recurso e em outro formato não compatível com o exigido no Edital do Processo Seletivo.

E conforme dispõem o item 8.7 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas contidas neste Edital.

Dessa forma, somos pelo indeferimento do presente recurso, mantendo-se a análise negativa procedida na 2ª etapa do Certame em questão.”

Importante explicitar que o Edital do concurso, no item 4.7.2.3 que:

“4.7.2.3. Para comprovação da EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
serão aceitos somente os seguintes documentos comprobatórios:

I. Para exercício de atividade em empresa/instituição privada, deverá ser apresentado: Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (física ou digital) no cargo que concorre.
Caso a CTPS esteja sem registro de saída, apresentar junto, Declaração do Empregador com o período de início e fim do contrato.”

Pois bem. A impetrante pontuou que ao apresentar a CTPS “deixou de incluir as folhas onde estava registrado o contrato de trabalho, tendo em vista que, por equívoco do empregador, não havia registro de saída no local correto, ou seja, o registro de saída se encontrava na folha posterior”.

Necessário se faz pontuar que o concurso foi expresso e categórico ao atestar que o único meio de comprovação acerca da experiência profissional em empresa privada era por meio do registro na CTPS.

Ademais, restou consignado no edital do concurso, que a ausência de registro de saída deveria ser comprovada por meio de declaração do empregador.

No caso em tela, a impetrante possuía os registros (admissão e saída), e em que pese estivesse o registro de saída anotado em folha inadequada na CTPS, inconteste é que o registro se fazia presente.

As informações acerca da experiência profissional da impetrante constavam da CTPS da mesma, contudo, Adriana deixou de apresentar cópia do referido documento, fazendo uso de uma Declaração de Tempo de Trabalho emitida pelo empregador, o que não era admitido nos termos do edital.

Ainda, importante esclarecer que ao me debruçar atentamente sobre a documentação juntada a estes autos, verifico que no registro da CTPS consta a data de 01/03/2019, como marco de admissão da impetrante na empresa FUMATRE, conforme consta de documento de nº 2390299 do PJE, não havendo qualquer indicação da data de saída.

No entanto, nos termos da declaração emitida pela FUMATRE (documento nº 2390300 do PJE), a data da admissão da impetrante se deu em 01/10/2018 e a data de saída em 10/02/2022.

É indispensável explicitar que mesmo ciente dos meios admitidos para comprovação da experiência profissional, a impetrante optou por apresentar documentação não admitida nos termos do item 4.7.2.3 do edital.

Ainda, vale ponderar que diante das divergências acerca da data de admissão apostas na CTPS e na Declaração de Tempo de Serviço, necessária se faz uma análise aprofundada da matéria, incompatível com a cognição com o rito do mandado de segurança.

Assim, não vejo motivos para modificar a decisão liminar.

Por todo o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

É como voto.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO OBSERVÂNCIA DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Diante da ausência de observância do procedimento previsto no edital do concurso, para entrega de documentos, não há como impor a contratação da impetrante para ocupar o cargo de Técnico de Enfermagem. Segurança Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.